Tribunal: TJSP
Processo: 1127766-49.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Cobrança. Contrato de financiamento. Sentença de procedência. Apelação. Prescrição afastada. Termo inicial. Data do vencimento da última parcela. Jurisprudência do STJ. Relação de consumo. Ausência de abusividade da cláusula contratual que prevê a responsabilidade da devedora, mesmo em caso da perda do bem. Perda do bem em razão de roubo que não é capaz de eximir a devedora da dívida. Devedora

Ementa:
Cobrança. Contrato de financiamento. Sentença de procedência. Apelação. Prescrição afastada. Termo inicial. Data do vencimento da última parcela. Jurisprudência do STJ. Relação de consumo. Ausência de abusividade da cláusula contratual que prevê a responsabilidade da devedora, mesmo em caso da perda do bem. Perda do bem em razão de roubo que não é capaz de eximir a devedora da dívida. Devedora que usufruiu do veículo, enquanto esse estava em sua posse, e assumiu o risco de não contratar o seguro. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.